Tribunal: TJMT
Processo: 0005917-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005917-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELY RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 627.492.931-20 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Não há de se falar em ilegalidade na remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7227125) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
a alegação da recorrida de que sua remoção ocorreu de forma afrontosa ao edital do concurso é absolutamente descabida, uma vez que a própria legislação estadual dispõe sobre a remoção do servidor em caso de necessidade de serviço
”.

Assevera que “
demonstrada a necessidade de serviço no ato de remoção da recorrida pelo atendimento do interesse público, a atuação do Poder Judiciário se limita a analisar os aspectos formais do ato
”.

Contrarrazões (Id. 7227129).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 7445890), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie.

Processo sem custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.
(Id. 7227125).

Suely Ribeiro Alencar, servidora pública efetiva no cargo de Agente Social do Sistema Socioeducativo, foi removida, de ofício, da Gerência Regional do Centro Socioeducativo – Polo Barra do Garças, para Gerência Regional do Centro Socioeducativo – Polo Sinop, conforme Portaria no 092/2014/SEJUDH/SAAS/COGP, de 9 de janeiro de 2015.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece que:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio
,
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão
:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

[...]

§ 2o
A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada
. [sem negrito no original]

Por sua vez, a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe:

Art. 4o A
remoção de oficio
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I -
para suprir carência de pessoal na localidade
; e/ou

II -
por necessidade do serviço público
. [...]. [sem negrito no original]

A impetrante, registra na inicial, a ausência de motivação do ato que determinou sua remoção:

[...] Devidamente aprovada ao cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, polo município de Barra do Garças, após conclusão do curso, foi nomeada pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme Diário Oficial do Estado, pág. 10, terça-feira, 07 de maio de 2013, D. O. no 26039 (Doc. Anexo).

Todavia, muito em embora tenha sido nomeada e lotada no município de Barra do Garças; a Impetrada Coordenara de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso [...], através da Portaria no 092/2014/SEJUDH/SAAS/COGP, de 9 de janeiro de 2015 (Doc. Anexo), resolve remover a impetrante do Polo de Barra do Garças, para o Polo de Sinop-MT; desconsiderando o ato do Governador, o Edital do Concurso Público, e Legislação Constitucional e Infraconstitucional.

[...]

Em que pese o princípio do interesse público sobre o particular,
não há fundamentação jurídica na Portaria no 092/2014/SEJUDH/SAAS/COGP de 09 de janeiro de 2015
(Doc. Anexo)
, que demonstre ou justifique remover a Impetrante do Polo de Barra do Garças, para o Polo de Sinop-MT
; desconsiderando o ato do Governador do Estado, o Edital do Concurso Público, e Legislação Constitucional e Infraconstitucional. [...]. (Id. 722731, fls. 9 e Id. 7227033, fls. 1/4).

Todavia, a Portaria no 092/2014/SEJUDH/SAAS/COGP, de 9 de janeiro de 2015 é do seguinte teor:

[...] A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que a Gerência Regional do Centro Educativo – Polo Sinop encontra-se com deficiência de pessoal em seu quadro funcional
;

Considerando a necessidade constante de realização de procedimentos de rotina desta unidade;

Considerando o que determinada o Exmo. Secretário de Estado de Justiça e Direito Humanos no despacho de 13 de janeiro de 2015, do processo no 688846/2014, pág. 99, sob o protocolo no 703587/2014, apenso, 580184/2014, 688846/2014, 669374/2014;

Considerando que a remoção foi por ofício
;

Resolve:

I – Revogar a portaria anterior.

II –
Remover da Gerência Regional do Centro Socioeducativo – Polo Barra do Garças, o (a) servidor (a) Suely Ribeiro de Alencar, Agente Soc. do Sistema Socioeducativo – Efetivo, lotando-o (a) na Gerência Regional do Centro Socioeducativo – Polo Sinop, até ulterior deliberação
. [...]. (Id. 7227040, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a remoção da apelada está fundamentada em hipótese a autorizá-la:
carência de pessoal na localidade
.

[...]
1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público
.

2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 42696/TO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO
EX OFFICIO
- LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, porquanto não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão, eis que a permanência do servidor em local de sua preferência, à revelia ao interesse da administração pública, justifica, a priori, a remoção
ex officio
, mediante ato devidamente fundamentado
.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 1003186-41.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 6 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO - EXPOSIÇÃO DE FATOS E MOTIVAÇÃO- PRESENÇA - ILEGALIDADE - NÃO DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA - SEGURANÇA DENEGADA.

É discricionário o poder de a Administração Pública transferir seus servidores por meio de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que pertencem
.

Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como arbitrário, a denegação da segurança é medida que se impõe. (TJ/MT, Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 125449/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4 de fevereiro de 2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR— INAPLICABILIDADE.

Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração
, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 4134/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 6 de setembro de 2016).

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020